Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737757-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JHONATA FERNANDES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução. Direito de visita. Portaria n. 008/2016 da VEP. Visita a mais de um interno. 1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 2 - Não se mostra desproporcional vedar a visita da sogra de interno que recebe visita de outros familiares. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que a sogra o visite no presídio. Afirma que o Estado, ao impedir a visita a mais de um interno, estaria rompendo o vínculo familiar, ao invés de promovê-lo e que eventual risco, à estabilidade institucional ou à segurança do sistema, deveria ser demonstrado, e não presumido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, porque a turma julgadora concluiu que “Os fundamentos da decisão da VEP para indeferir o pedido de visita são relevantes. A restrição de visita mostra-se proporcional e justificada. Permitir o acesso, de forma ilimitada, pode colocar em risco a ordem, a segurança e a disciplina do presídio e contribuir para o fortalecimento de facções criminosas.” (id. 19908437 - Pág. 2). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016